Tribunal: TJDFT
Processo: 0717298-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. BENEFICIÁRIO DO SEGURO. FILHOS MENORES. COBERTURA. REALIZAÇÃO. RECOLHIMENTO DO DEVIDO. MOVIMENTAÇÃO DO VALOR RECOLHIDO PELOS MENORES PELOS MENORES DESTINATÁRIOS DA COBERTURA, REPRESENTADOS PELA GENITORA. SUJEIÇÃO A CONDIÇÕES. JUÍZO CÍVEL. MODULAÇÃO DOS PODERES DE ADMINISTRAÇÃO INERENTES AO PODER FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. MOVIMENTAÇÃO. ASSEGURAÇÃO. RESTRIÇÕES LEGAIS. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. INEXISTÊNCIA (CC, ARTS. 1.689, II, 1.691 E 1.693). ATO DE ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DESTINAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO FOMENTO PROVIDO PELO SEGURADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O contrato de seguro de vida concertado por um dos genitores em que é apontado como beneficiário da cobertura o filho menor se destina a assegurar, caso advenha a morte antes do herdeiro alcançar independência financeira, meios para guarnecimento de suas necessidades materiais até que possa se manter de forma independente, ou seja, visa a cobertura resguardar o filho, como beneficiário da cobertura securitária, da ausência do genitor, que atuava como provedor enquanto vivo, de forma imediata.

2. Advindo o evento gerador da cobertura oriunda do seguro de vida, no caso, o óbito do segurado, a indenização contratada deve ser revertida ao custeio das necessidades do filho menor beneficiário da cobertura, segundo a apreensão do genitor sobrevivente, pois é quem está na condução da administração do patrimônio e interesses do filho, não se afigurando viável, sob essas premissas, que a movimentação da indenização legada seja submetida a condições não contempladas pelo legislador civil ao tratar dos poderes inerentes ao poder familiar.

3. Os pais são responsáveis pelo sustento dos filhos e têm, no exercício do poder familiar, a administração dos bens dos herdeiros enquanto menores e sob sua autoridade, presumindo-se, inclusive, que é quem detém melhores condições para gerir os interesses e patrimônio dos filhos segundo o que lhes é mais conveniente, não sendo o poder de administração inerente ao poder familiar, contudo, absoluto, pois sujeito aos condicionamentos expressamente pontuados pelo legislador como forma de prestigiar o melhor interesse do filho incapaz (CC, arts. 1.689, I, 1.691 e 1.693).

4. Estando a indenização securitária legada pelo genitor falecido destinada a fazer frente às necessidades imediatas do filho beneficiário da cobertura, e estando ele sob o poder familiar da genitora por ainda não ter alcançado a maioridade civil, a quem está confiado poderes de administração dos bens do filho menor sob sua autoridade, não se divisando nenhuma situação a induzir que a genitora não ostenta condições de gerir o patrimônio do filho, inviável que a movimentação da cobertura securitária seja submetida a condições pelo juízo cível no qual transitara ação que tivera como objeto sua realização, inclusive porque não detém poderes para dispor sobre o poder familiar, impondo-se a liberação do importe correlato, ressalvado eventual pedido de prestação de contas na sede adequada.

5. Agravo conhecido e provido. Unânime.